Tribunal: TJES
Processo: 0008924-65.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008924-65.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: VIAFOR VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONCORRÊNCIA DESLEAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE NOME EMPRESARIAL. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais, determinando que a empresa Apelada se abstivesse de fornecer informações inverídicas sobre a Apelante em contato com clientes, sob pena de multa. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização indevida do nome empresarial da Apelante pela Apelada configura concorrência desleal; (ii) estabelecer se tal conduta enseja dano moral indenizável à pessoa jurídica prejudicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando há lesão à sua honra objetiva, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça.

A prática de concorrência desleal se caracteriza pela utilização indevida do nome empresarial e da reputação da Apelante pela Apelada para captação de clientes, conduta ilícita que configura afronta ao princípio da livre concorrência.

A prova constante nos autos demonstra que a Apelada utilizou expressões que induziam os clientes a crer que as empresas possuíam vínculo, causando prejuízo à imagem e à credibilidade da Apelante no mercado.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, sendo adequado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em razão doprovimento do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, fixando-se a responsabilidade da Apelada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização indevida do nome empresarial de terceiro para captação de clientela configura concorrência desleal e enseja indenização por danos morais à pessoa jurídica prejudicada.

A configuração do dano moral à pessoa jurídica exige prova do abalo à sua honra objetiva, consistente na lesão à sua reputação e credibilidade no mercado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 296, 497, 537, §1º; Súmula nº 227/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.630.080/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/12/2024, DJEN 09/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008924-65.2019.8.08.0024

APELANTE:
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA

APELADA:
VIAFOR VEÍCULOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (id 8910374) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais, ajuizada pela Apelante em desfavor de Viafor Veículos Ltda, ora Apelad
a, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial para:

Condenar a parte Requerida, ora Apelante, na obrigação de não fazer, consubstanciada no dever de abstenção de fornecer informações inverídicas a respeito da autora quando em contato com clientes, sob pena de multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento, para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296, 497, 537, §1º, todos do CPC (Súmula nº 410/STJ).

Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A Apelante pugna pela reforma da Sentença para que a Empresa Viafor Veículos Ltda seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais em razão da conduta da Empresa Viafor, que utilizou o nome da Apelante e sua boa fama para desviar a sua clientela e captar novos consumidores.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula 227, e que a violação da imagem e do nome empresarial enseja o dever de indenizar -
“
A pessoa jurídica pode sofrer dano à sua honra objetiva
”.

Para a configuração do dano moral, é imprescindível a demonstração de uma conduta ilícita que cause um abalo à imagem, à honra ou à reputação da pessoa jurídica.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SÚMULA 7 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. [...]. 3.
Segundo o entendimento desta Corte, para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, não se admitindo o dano moral em si mesmo, como decorrência intrínseca à existência de ato ilícito, devendo haver a demonstração do prejuízo extrapatrimonial. Precedentes
.
4. [...]. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.630.080/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de
9/12/2024
.)

Na hipótese em julgamento, a sentença reconheceu a prática de ato ilícito pela apelada, consubstanciado na utilização indevida de dados cadastrais e do nome empresarial da Apelante para captação de clientes.

Conforme se depreende dos autos, a Apelada, de fato, utilizou o nome da Apelante em contatos com clientes, conforme transcrição de áudio de ligação recebida por cliente da Apelante (Id. 18871352, fls. 38), onde a preposta da Viafor afirma que “somos uma nova empresa da Viafor”, “é ligada a Contauto”, “vocês têm parceria, né?”, “quem passou o nosso número para vocês foi a Contauto?”.

Outrossim, conforme externado na Sentença, “a declaração da informante Gislane Azevedo Ferreira prestada em juízo, encontra eco com as demais provas, já que ela afirmou que:
“...à época que trabalhava na Contauto recebeu uma ligação de uma pessoa convidando para participar de um evento na Viafor; que era um evento de inauguração; que seria para promover a marca e que estavam procurando os melhores clientes da carteira para promover a marca; que questionou como havia conseguido os dados que então esclareceu a depoente que fazia parte do grupo Contauto e que por este motivo tinha acesso a essas informações; (...) que sabe que quando questionou a Jéssica disse que teve acesso ao cadastro vez que a Contauto forneceu; que alegou que a Viafor fazia parte do mesmo grupo que a Contauto; (...) que a própria depoente ligou e constatou que o telefone era da Viafor (...)”
(fl. 199) -

Tal conduta, como bem destacado pelo Magistrado “a quo”, caracteriza concorrência desleal, pois a Apelada se aproveitou do renome e da clientela da Contauto Continente, construídos ao longo de anos de atuação no mercado, para obter vantagens indevidas.

E mais, a conduta da Apelada causou prejuízos à Apelante, que teve sua imagem e reputação maculadas perante seus clientes, que foram induzidos a acreditar que a Viafor Veículos Ltda fazia parte do mesmo grupo empresarial ou que havia uma parceria entre as empresas.

A meu sentir, a Contauto Veículos comprovou a prática de ato ilícito pela Apelada, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, e a ocorrência de prejuízo à sua imagem e reputação. Portanto, restou configurado o dano moral, sendo devida a indenização.

Quanto ao valor da indenização, deve ser fixado em montante que observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a finalidade pedagógica da medida.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) é adequado para compensar os danos morais sofridos pela Apelante, bem como para impedir a Apelada de praticar novas condutas lesivas.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença e condenar a Apelada VIAFOR VEÍCULOS LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora desde a data do evento danoso (data da prática dos atos ilícitos).

Redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

RECORRENTE: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
RECORRIDO: VIAFOR VEÍCULOS LTDA
RELATOR: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por Contauto Continente Automóveis Ltda contra Sentença por meio da qual o Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais, ajuizada pela Apelante em desfavor de Viafor Veículos Ltda, ora Apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial para determinar a obrigação de não fazer, consubstanciada no dever de abstenção de fornecer informações inverídicas a respeito da autora quando em contato com clientes, sob pena de multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento, para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta). Porém, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A Apelante, Contauto, pugna pela reforma da Sentença para que a Empresa Ré, Viafor Veículos Ltda, também seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais por ter utilizado o nome da Apelante e sua boa fama para cooptar ou desviar a sua clientela.

No voto de Relatoria, o eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida, concluiu por prover o recurso da apelante Contauto para reformar a sentença para condenar a apelada ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, amparado na compreensão segundo o qual a conduta da Apelada causou prejuízos à Apelante, que teve sua imagem e reputação maculadas perante seus clientes, que foram induzidos a acreditar que a Viafor Veículos Ltda fazia parte do mesmo grupo empresarial ou que havia uma parceria entre as empresas. Tal entendimento foi acompanhado pelo eminente Des. Convocado Carlos Magno Moulin Lima .

Pedi vista para melhor apurar os fatos e após minucioso observar ao conjunto probatório, irei acompanhar, com integral adesão, o voto proferido por Sua Excelência o Desembargador Relator.

Com efeito, a controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à análise da negativa de condenação por danos morais imposta pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Contauto Continente Automóveis Ltda.
em face da
Viafor Veículos Ltda.

Primeiramente, observo não ter sido apreciada, na sessão pretérita, a preliminar contida em contrarrazões de superveniente ausência de interesse recursal ou perda do objeto, suscitada pela Viafor alegando que a empresa recorrente já não representa mais a marca Ford Motor Company no Estado do Espírito Santo, desde o ano de 2021.

Destaco que a preliminar não merece acolhida, uma vez que o objeto da demanda e deste recurso de apelação, como delineado nas razões recursais, refere-se exclusivamente a fatos praticados antes de 2019, época em que a empresa autora ainda detinha a representação da marca Ford, conforme incontroverso nos autos.

O que se analise é a prática de atos de concorrência desleal e de uso indevido do nome empresarial da autora, levada a efeito pela ré e consumados em momento anterior ao encerramento do contrato de concessão com a Ford, de modo que a posterior retirada da bandeira comercial da autora não interfere na análise da ilicitude já perpetrada nem na reparação de seus efeitos danosos, os quais somente cessaram, inclusive, mediante ordem judicial obtida em tutela de urgência nos presentes autos.

Portanto, há de ser rejeitada a preliminar suscitada, o que entendo por acrescentar.

Passando à análise do mérito recursal, a parte autora, Contauto Continente Automóveis Ltda., sustentou, em sua exordial, que era uma das concessionárias mais tradicionais da marca Ford no Estado do Espírito Santo, com mais de 48 (quarenta e oito) anos de atuação contínua e ininterrupta no mercado, sendo detentora de notório reconhecimento regional e internacional por sua excelência nos serviços prestados e compromisso com a clientela.

Relatou que, a partir de outubro de 2018, passou a receber manifestações de seus próprios clientes, dando conta de que prepostos da empresa ré, Viafor Veículos Ltda., estavam realizando contatos telefônicos utilizando indevidamente o nome empresarial da autora, com afirmações inverídicas de que
o Grupo Viafor teria adquirido ou estaria integrado ao Grupo Contauto
, sendo o discurso alterado conforme o cliente abordado. Tal conduta, segundo sustenta, objetivava aliciar a clientela da autora, mediante falsas promessas de
continuidade do vínculo comercial ou mesmo agendamento de serviços de “recall” nas instalações da ré
.

A título de exemplificação, relatou que nos dias 17 e 18 de outubro de 2018, dois consumidores da autora noticiaram abordagens indevidas por parte da ré, afirmando que se
tratariam de empresas do mesmo grupo
.

Aduz que notificou extrajudicialmente a empresa ré em 22 de outubro de 2018, exigindo a imediata cessação das práticas comerciais enganosas. Contudo, diante da reiteração dos atos, ajuizou a presente demanda postulando (i) tutela inibitória para compelir a ré a se abster de fornecer informações falsas aos seus clientes e (ii) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de que houve manifesta violação à sua honra objetiva, com prejuízos presumíveis à sua imagem institucional, considerando o uso indevido de sua marca, reputação e clientela, em flagrante ato de concorrência desleal.

Inicialmente, registro que
a sentença de primeiro grau reconheceu de maneira inequívoca a prática de
ato ilícito
por parte da empresa ré,
Viafor Veículos Ltda
., consistente na
utilização indevida do
nome empresarial e dos dados de clientes da autora
com o claro propósito de
captação desleal de clientela
. A conduta, devidamente provada e reconhecida na origem, foi qualificada como ato de
concorrência desleal
,
nos termos do art. 195, III, da Lei da Propriedade Industrial e a requerida foi obrigada a se abster de praticar tais atos, confirmando-se a tutela de urgência deferida a seu tempo.

Todavia, ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, entendeu o juízo sentenciante que não restou demonstrada violação concreta à honra objetiva da autora, impondo-lhe um ônus probatório que, com o devido respeito, se revela excessivo e desalinhado com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Considerando que somente a parte autora, Contauto Continente Automóveis Ltda., interpôs recurso de apelação, limitando-se à insurgência contra a improcedência do pedido de indenização por danos morais, e que a parte ré, Viafor Veículos Ltda., não apresentou recurso próprio, tampouco adesivo, restringindo-se, nas contrarrazões, à defesa da manutenção da sentença apenas quanto à questão indenizatória, nos termos do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, e em consonância com o princípio t
antum devolutum quantum appellatum
o capítulo da sentença que reconheceu a prática de concorrência desleal não foi impugnado e, portanto,
tornou-se incontroverso neste segundo grau de jurisdição.

Nos casos de concorrência desleal, como o presente, o dano moral à pessoa jurídica configura-se

in re ipsa
,
ou seja, presume-se da própria ocorrência do ilícito, não se exigindo a demonstração de prejuízo concreto, ainda que se trate de pessoa jurídica. Tal entendimento está consagrado em farta jurisprudência.

“(...).
10. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.
(...)”. (REsp n. 2.012.895/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.).

Apelação – "AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA" – Sentença de procedência – Inconformismo dos réus – Descabimento – Preliminares – Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – Rejeição – Razões recursais não dissociadas do quanto decidido na r. sentença recorrida, as quais impugnam adequadamente os fundamentos nela dispostos –Cerceamento de defesa – Inexistência – Prova oral desnecessária e injustificada – Controvérsia solucionável com a prova documental produzida pelas partes – Mérito –
Concorrência Desleal – Ocorrência – Comprovação de desvio de clientela, aliciamento de funcionários e utilização da estrutura física e jurídica da sociedade apelada (mesma sede) – Comprovado a prática de concorrência desleal, os danos materiais e morais configuram-se in re ipsa
– Precedentes – Quantificação dos danos materiais em fase de liquidação de sentença, na forma dos arts. 209 e 210 da Lei nº 9.279/1996 (Enunciado VIII do GCRDE do TJSP)– Danos morais fixados em quantia razoável e proporcional – Sentença mantida – Recurso desprovido . (TJ-SP - Apelação Cível: 11423380520228260100 São Paulo, Relator.: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 03/10/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 03/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PELO USO INDEVIDO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL . PROPRIEDADES "PEPPA PIG" E "PJ MASKS. O REGISTRO VALIDAMENTE EXPEDIDO PELO INPI ASSEGURA AO TITULAR O USO EXCLUSIVO DA MARCA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. A PROTEÇÃO AO DIREITO AUTORAL CONTRA REPRODUÇÃO NÃO CONSENTIDA É ASSEGURADA NA CRFB, EM SEU ARTIGO 5º, XXVII, XXVIII, E XXIX, BEM COMO NOS ARTS. 88 E 129, DA LEI 9279/96 . SEU USO DE FORMA INDEVIDA É PASSÍVEL DE DESVIO DE CLIENTELA, CARACTERIZANDO A PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL PARASITÁRIA, QUE ATINGE, AINDA, INTERESSES REFLEXOS DO PÚBLICO CONSUMIDOR, QUE ACABA POR ADQUIRIR SEUS PRODUTOS ACREDITANDO SEREM DE FABRICAÇÃO DE QUEM REALMENTE DETÉM O REGISTRO DA MARCA.
EM SE TRATANDO DE USO INDEVIDO DE MARCA, O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O DANO É PRESUMIDO.
A LEI ESPECÍFICA, EM SEU ART. 210, POSSIBILITA AO PREJUDICADO ESCOLHER A FORMA DE INDENIZAÇÃO DO DANO PATRIMONIAL QUE LHE SEJA MAIS FAVORÁVEL . APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUANTO AO DANO MORAL, A HONRA SUBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA É ATINGIDA EM SEU NOME E REPUTAÇÃO, DIANTE DA CIRCULAÇÃO DE PRODUTOS NÃO LICENCIADOS. VERBA QUE SE FIXA EM 10.000,00, QUE NÃO REPRESENTA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA . PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0215943-36.2021.8 .19.0001 202400123351, Relator.: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 02/05/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 03/05/2024).

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPROVADA. PERDA DO OBJETO . NÃO VERIFICADA. LUCROS CESSANTES. CRITÉRIOS. DANO MORAL PURO . CONFIGURADO. Os elementos de prova colimados ao caderno processual evidenciam a prática de concorrência desleal por parte da demandada, que passou a vender produto similar ao da parte autora, utilizando-se de embalagem semelhante, maculando a escolha do consumidor quando da aquisição do produto. O simples de fato de a demandada ter cessado a utilização de embalagens semelhante à da autora não importa em perda do objeto, porquanto a pretensão deduzida no feito não é unicamente cominatória positiva, mas também negativa (abstenção de ato).Cabe ao juiz definir qual o melhor critério para fins de indenização de lucros cessantes suportados pelo titular do direito, de modo a garantir o ressarcimento integral dos prejuízos .
Em se tratando de concorrência desleal, o dano moral se verifica in re ipsa, porquanto, independentemente da qualidade do produto, há lesão ao direito de identidade do titular do direito.
Precedentes do STJ e do TJRS. A pessoa jurídica, assim como a pessoa física, está sujeita ao abalo moral (Súmula 227 do STF), porque há ofensa à sua reputação perante a sociedade.Ônus sucumbenciais redistribuídos .Desproveram o apelo da ré. Proveram o apelo da parte autora, em parte. (TJ-RS - AC: 70035845304 RS, Relator.: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 27/01/2011, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2011).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE LEGIMITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO . MÉRITO. USO INDEVIDO DE MARCA. SIMILARIDADE DO ELEMENTO NOMINATIVO. CONCORRÊNCIA DESLEAL . UTILIZAÇÃO DE LINKS PATROCINADOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS PATRIMONAIS. PRESUNÇÃO . APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. - O ordenamento jurídico confere ao titular de marca o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da Lei de Proteção Intelectual (Lei 9 .279/96)- A concorrência desleal, diferentemente da livre concorrência prevista no artigo 170, IV, da CR/88, caracteriza-se como um comportamento fraudulento destinado a desviar ilicitamente a clientela alheia - Conforme decido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1937989 / SP, utilizar a marca de um concorrente como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link do concorrente usurpador é capaz de causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou a atividade exercida pelos concorrentes - A comprovação da utilização indevida de marca enseja reparação por danos patrimoniais que, embora presumidos, devem ser apurados em fase de liquidação de sentença.
O uso indevido da marca também acarreta indenização por dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ - A indenização por dano moral deve ser fixada com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50076676120188130105, Relator.: Des .(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 08/05/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/05/2024)

Além disso, a Súmula 227 do STJ reforça que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, especialmente quando sua honra objetiva, representada por sua reputação e imagem, é atingida.

Portanto, conforme as fontes analisadas, há sólido respaldo jurisprudencial para a configuração do dano moral
in re ipsa
em casos de concorrência desleal, especialmente quando há violação práticas que prejudiquem os negócios da pessoa jurídica. O dano decorre da lesão à
honra objetiva da empresa
, à medida em que a utilização do seu nome por terceiro sem autorização, em contato com sua clientela, é apta a causar
confusão mercadológica
e desprestígio institucional — bens jurídicos tutelados pelo ordenamento e indispensáveis à higidez do ambiente concorrencial.

Ademais, a adoção de postura desleal por parte da ré, como atestado pelas provas colacionadas (transcrições de áudios anexos e declaração de consumidor) e confirmado por depoimento judicial de ex-funcionária da autora, demonstra a clara apropriação do prestígio mercadológico alheio, para benefício próprio.

Com isso, não há dúvida de que o voto do Des. Relator, ao reconhecer a existência do dano moral e condenar a ré ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, corrige a omissão sentencial e reequilibra o sistema jurídico,
coibindo práticas anticompetitivas
e reafirmando a função pedagógica da indenização civil, nos moldes do art. 944, parágrafo único, do Código Civil.

Acompanho
, pois,
integralmente o voto do eminente Relator
, para
dar provimento
ao recurso de apelação e reformar a sentença nos termos propostos, inclusive com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

É como voto.